Tribunal: TJDFT
Processo: 0733094-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CCB 940. COMPENSAÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC 80). NÃO CONFIGURADA.
Configura má-fé a cobrança judicial de valores já adimplidos, mantida mesmo após o pagamento e em sucessivas emendas à inicial, atrai a incidência do CCB 940.